Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Processo : 0717817-69.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da r. sentença[1] que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC. Na oportunidade, o juízo a quo consignou: “Nada a prover sobre o pedido de fixação de honorários, porquanto não houve qualquer deliberação nesse sentido na decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo Executado (ID 48593150), já transitada em julgado”. A agravante sustenta a necessidade de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Relata que no AGI n. 0710384-48.2019.8.07.0000, de relatoria do Des. Romeu Gonzaga, a decisão que rejeitou a impugnação à execução foi cassada e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, prevista do acórdão transitado em julgado, foi corrigida para 12% do valor da condenação. Salienta que o agravo anterior não tratava da matéria objeto do presente recurso, mas somente da correção da base de cálculo dos honorários sucumbenciais na fase de conhecimento. Diz que a Contadoria assentou excesso de execução no valor de R$ 20.746,07, contudo “sobreveio decisão que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, nos termos do 924, II, do CPC, e deixou de fixar honorários em favor da Agravante em decorrência do excesso de execução”. Argumenta que o excesso de execução só foi reconhecido após o cálculo da condenação definida pelo Tribunal, o que justifica a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Pede a reforma da r. decisão para fixar os honorários devidos à agravante. Decido. De acordo com o art. 1.009, do CPC, da sentença cabe apelação. E o § 1o do art. 203, além do art. 925, do CPC, não deixam mínima dúvida quanto à natureza extintiva da sentença, senão vejamos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (Negritado) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Daí que, da decisão que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento da dívida, com base no art. 924, inc. II, do CPC, cabe apelação. Logo, patente a inadequação da via do agravo de instrumento, que deve ser interposto em face de decisão interlocutória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não de sentença. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento deve ser impugnado por meio de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ATO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO APLICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento da dívida deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1137282/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018. Negritado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 174.288/SE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018. Negritado) Na mesma linha, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (AI 0720662-11.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 19/2/2020, DJE 17/3/2020) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 59909260 e 64293508 na origem – processo n. 0706758-52.2018.8.07.0001